Tribunal: TJBA
Processo: 8076896-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076896-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EUGENIA CATARINA BARBOSA DE SAN GALO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIA IDOSA, COM 81 ANOS, PORTADORA DE SÍNDROME DEMENCIAL DO TIPO ALZHEIMER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE HOME CARE PRESCRITO COMO EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o fornecimento do serviço de home care à parte autora, mediante relatório médico semestral, sem reconhecer o direito à reparação extrapatrimonial.

2. A operadora de saúde alegou inexistência de obrigação contratual e legal para fornecer o tratamento home care nas condições requeridas, sustentando a ausência de indicação clínica válida. Por sua vez, a parte autora buscou a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais e a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista a gravidade de sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico como desdobramento da internação hospitalar, em favor de beneficiária idosa e portadora de enfermidade grave; e (ii) saber se essa conduta enseja indenização por danos morais e justifica a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte autora é pessoa idosa, com 81 anos de idade, e portadora de Síndrome Demencial do tipo Alzheimer em estágio avançado, além de se encontrar em estado de fragilidade física decorrente de procedimento cirúrgico recente. Laudo médico constante dos autos indicou, de forma clara e precisa, a necessidade de cuidados contínuos em regime domiciliar com suporte multiprofissional.

5. A recusa da operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento prescrito, sob fundamento de avaliação unilateral por prestadoras credenciadas, contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui o home care prescrito como substitutivo à internação hospitalar (STJ, AgInt no AREsp 1185766/MS).

6. A alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998 atribuiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, reforçando a ilegalidade da negativa fundada exclusivamente em sua ausência.

7. O dever de indenizar por danos morais é reconhecido quando a operadora, mesmo ciente do estado crítico da beneficiária, se omite quanto ao fornecimento adequado e completo do tratamento necessário, impondo à paciente e sua família sofrimento, angústia e mobilização de recursos próprios, o que configura violação à dignidade da pessoa humana.

8. O dano moral é presumido (“in re ipsa”) em hipóteses de recusa indevida de cobertura médica essencial, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente quando agravado por contexto de vulnerabilidade extrema.

9. A condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta ilícita, a condição da paciente (
pessoa idosa, com 81 anos de idade, e portadora de Síndrome Demencial do tipo Alzheimer em estágio avançado)
e a necessidade de efeito pedagógico da sanção.

10. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Considerando que a obrigação de fazer imposta à operadora (custeio de home care) possui conteúdo patrimonial economicamente aferível, adota-se como base de cálculo o valor da cobertura negada referente ao período de 12 meses, somado ao valor da indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos conhecidos. Recurso da operadora desprovido. Recurso da parte autora provido para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento; e (ii) fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da cobertura negada referente a 12 (doze) meses, acrescido do montante da indenização fixada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076896-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, BRADESCO SAUDE S/A e EUGENIA CATARINA BARBOSA DE SAN GALO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.